Tribunal: TJPA
Processo: 0800073-83.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800073-83.2022.8.14.0136

APELANTE: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800073-83.2022.8.14.0136

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

AGRAVANTES/AGRAVADOS: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA – EPP E VALE S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA CITAÇÃO. REVELIA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE COMODATO VINCULADO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESBULHO POSSESSÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO. ART. 292, § 3º, DO CPC. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS RECOLHIDAS A MAIOR. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravos internos interpostos por Vale S.A. e por Sistema de Ensino Equipe Ltda. – EPP contra decisão monocrática proferida em apelação cível oriunda de ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos. A decisão agravada manteve a decretação da revelia da requerida, confirmou a tutela possessória, reduziu a indenização pelo uso indevido do imóvel, restabeleceu o valor da causa em R$ 50.000,00 e adequou os honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a manifestação apresentada pela requerida antes da citação formal configurou comparecimento espontâneo apto a suprir a citação, com a consequente intempestividade da contestação e validade da decretação da revelia, bem como se houve posse velha apta a afastar a tutela possessória e a condenação por perdas e danos; e (ii) saber se o valor da causa poderia ser revisto em sede recursal para adequá-lo ao proveito econômico efetivamente perseguido na demanda possessória, apesar da alegação de preclusão suscitada pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo da ré aos autos, mediante petição subscrita por procuradora regularmente constituída, arguindo conexão, continência e prevenção, revelou inequívoca ciência da demanda, suprindo a citação nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, sendo irrelevante a ausência de poderes específicos para recebimento de citação.

A contestação apresentada após o decurso do prazo contado do comparecimento espontâneo mostrou-se intempestiva, legitimando a decretação da revelia.

A mera alteração posterior do valor da causa não descaracteriza o conhecimento prévio da demanda nem invalida o comparecimento espontâneo anteriormente realizado.

A revelia não conduziu automaticamente à procedência dos pedidos, tendo o juízo examinado o conjunto probatório constante dos autos para reconhecer a configuração do esbulho possessório.

O contrato de comodato possuía natureza acessória em relação ao contrato principal de prestação de serviços educacionais, de modo que a caracterização do esbulho decorreu da resistência injustificada à restituição do imóvel após regular notificação extrajudicial, não se confundindo com o simples advento do termo final do contrato.

Inexistente posse velha apta a afastar a tutela possessória, permanecendo hígida a reintegração de posse e a condenação indenizatória, ressalvada a exclusão do período em que a ocupação esteve amparada por decisão judicial.

Nas ações possessórias decorrentes de comodato, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo autor, e não ao valor integral do imóvel objeto da lide.

O art. 292, § 3º, do CPC autoriza a correção do valor da causa quando incompatível com o conteúdo patrimonial discutido ou com o proveito econômico buscado, não incidindo a preclusão para perpetuar valor manifestamente inadequado à natureza da demanda.

Mantida a fixação do valor da causa em R$ 50.000,00, revela-se cabível a restituição das custas processuais eventualmente recolhidas a maior, mediante apuração pelo setor competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
O comparecimento espontâneo do réu aos autos, mediante manifestação processual que demonstre inequívoca ciência da demanda e exercício de defesa, supre a ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, ainda que o procurador não possua poderes específicos para recebê-la.

2.
A caracterização do esbulho possessório em contrato de comodato vinculado a relação contratual principal ocorre a partir da resistência injustificada à restituição do bem após interpelação válida, não se confundindo com o mero advento do termo final contratual.

3.
Nas ações possessórias, o valor da causa deve refletir o benefício econômico efetivamente perseguido pelo autor, sendo admissível sua correção judicial quando incompatível com a natureza da pretensão deduzida.

4.
A adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido não configura ofensa à preclusão quando a matéria integra capítulo devolvido ao exame recursal e repercute diretamente sobre custas e honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 239, § 1º, 292, § 3º, 293, 344, 345, IV, 507, 558, parágrafo único, e 561 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.594.223/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 14.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.418.303/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.772.169/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.10.2020; STJ, REsp 1.230.839/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.03.2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Agravos Internos interpostos nos autos da Apelação Cível nº 0800073-83.2022.8.14.0136
, em que figuram como
agravantes e agravados SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA. – EPP e VALE S.A.
, acordam os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 28866442
, que: (i) reconheceu a validade do comparecimento espontâneo da parte ré e manteve a decretação da revelia; (ii) preservou a reintegração de posse e a condenação por perdas e danos, com a redução da verba indenizatória para R$ 135.000,00; (iii) restabeleceu o valor da causa em R$ 50.000,00, por corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido na demanda possessória; e (iv) adequou os honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da causa.

Fica, ainda,
acolhido o pedido subsidiário formulado por VALE S.A. quanto à restituição das custas processuais eventualmente recolhidas a maior
, determinando-se que o setor competente proceda à apuração dos valores e adote as providências cabíveis para sua restituição, observadas as normas administrativas pertinentes.

Tudo nos termos do relatório e voto do Relator, que passam a integrar o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de dois AGRAVOS INTERNOS interpostos, respectivamente, por VALE S.A. e por SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA – EPP, ambos contra a decisão monocrática lançada ao ID 28866442, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800073-83.2022.8.14.0136, oriunda de Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos ajuizada por VALE S.A. em face de SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA – EPP.

1. Decisão Monocrática Agravada

A decisão agravada, ao apreciar monocraticamente a apelação interposta por SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA – EPP contra a sentença de procedência parcial, manteve a decretação da revelia da parte ré, assentando que a manifestação apresentada em 21/01/2022, antes da citação formal, por meio da qual foram suscitadas conexão e prevenção, acompanhada de procuração, configurou comparecimento espontâneo apto a suprir a citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, de modo que a contestação protocolada em 07/03/2022 foi considerada intempestiva.

A decisão também preservou os fundamentos relativos à reintegração de posse, reconhecendo a suficiência dos elementos constantes dos autos para manutenção da tutela possessória, mas deu parcial provimento ao recurso para restabelecer o valor da causa em R$ 50.000,00, por entender que a demanda não discutia propriedade, mas posse decorrente de contrato de comodato e esbulho, razão pela qual o valor venal do imóvel, de R$ 4.847.288,70, não refletiria o proveito econômico pretendido.

Na mesma decisão, foi reduzida a verba indenizatória pelo uso do imóvel para R$ 135.000,00, com adequação dos honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da causa, mantendo-se, no mais, os fundamentos e dispositivos da sentença.

2. Agravo interno - VALE S.A

No agravo interno de ID 29567698, VALE S.A. insurge-se especificamente contra a parte da decisão monocrática que restabeleceu o valor da causa em R$ 50.000,00.

Sustenta, em síntese, que: (i) o juízo de primeiro grau havia fixado, de ofício, o valor da causa em R$ 4.847.288,70, correspondente ao valor do imóvel indicado na matrícula, sem insurgência tempestiva da parte ré; (ii) a ausência de impugnação ao valor da causa no momento próprio teria acarretado preclusão consumativa para a parte adversa e preclusão pro judicato quanto à possibilidade de nova alteração judicial da matéria; e (iii) o art. 293 do CPC impõe ao réu o ônus de impugnar o valor da causa em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, ao passo que o art. 507 do CPC veda a rediscussão de questões já decididas.

Aduz, ainda, que: (iv) embora o art. 292, § 3º, do CPC autorize a correção de ofício do valor da causa, tal atuação estaria sujeita a marco preclusivo, especialmente quando já houve decisão anterior do magistrado sobre o tema; e (v) a decisão agravada teria alterado, de ofício, matéria já estabilizada, inclusive sem provocação específica da parte adversa, em afronta à segurança jurídica, à estabilidade processual e ao princípio da não surpresa.

Argumenta, também, que: (vi) a orientação jurisprudencial invocada indicaria que até mesmo matérias de ordem pública, quando já decididas e não impugnadas oportunamente, submetem-se aos efeitos da preclusão; e (vii) o Superior Tribunal de Justiça possuiria precedentes no sentido de que a ausência de impugnação tempestiva ao valor da causa impede sua rediscussão posterior, inclusive em grau recursal.

Sustenta, por fim, que: (viii) a agravante recolheu custas complementares com base no valor de R$ 4.847.288,70, razão pela qual, subsidiariamente, caso mantida a redução do valor da causa, requer a restituição das custas pagas a maior, acrescidas de juros e correção monetária, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer o valor da causa fixado na sentença, no montante de R$ 4.847.288,70, correspondente ao valor do imóvel objeto da lide. Subsidiariamente, pleiteia, caso mantida a alteração do valor da causa, a devolução das custas processuais recolhidas a maior, acrescidas de juros e correção monetária, além da condenação da agravada ao pagamento de custas e honorários recursais.

Em
contrarrazões ao agravo interno
apresentadas por SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA – EPP ao ID 30846245, a agravada sustenta, em síntese, que: (i) não houve correção surpresa ou espontânea em sede recursal, mas julgamento de capítulo expressamente devolvido pela apelação, nos termos dos arts. 1.009, § 1º, e 1.013 do CPC; e (ii) a decisão monocrática teria sido clara ao reconhecer que a controvérsia dos autos possui natureza possessória, vinculada a comodato e alegado esbulho, e não caráter reivindicatório ou dominial, motivo pelo qual o valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente perseguido, e não o valor venal do imóvel.

Afirma, ainda, que: (iii) a impugnação ao valor da causa foi suscitada na primeira oportunidade útil, uma vez que a retificação promovida pelo juízo de origem ocorreu após a manifestação de 21/01/2022, antes do recebimento definitivo da inicial e da citação; (iv) a determinação de emenda da inicial ocorreu em 27/01/2022, o recebimento da inicial com retificação do valor da causa em 28/01/2022 e a intimação da ré na mesma data, com juntada do mandado em 09/02/2022, circunstâncias que afastariam a alegação de preclusão; e (v) não seria possível sustentar, simultaneamente, que a manifestação de 21/01/2022 produziu efeitos de citação e admitir a alteração posterior do valor da causa sem oportunizar contraditório à parte ré.

Defende, também, que: (vi) o relator atuou dentro dos limites da devolução recursal, considerando que o capítulo relativo ao valor da causa foi expressamente impugnado na apelação; (vii) o art. 292, § 3º, do CPC autoriza a correção do valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido; e (viii) a pretensão da agravante de restabelecer o valor de R$ 4.847.288,70 criaria base artificial para incidência de honorários sucumbenciais, produzindo resultado desproporcional e incompatível com a natureza da lide.

Por fim, sustenta que: (ix) o pedido subsidiário de restituição de custas deve ser rejeitado, por se tratar de matéria sujeita a rito próprio, ordinariamente administrativo, incompatível com o objeto do agravo interno.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno interposto por VALE S.A., com a manutenção integral da decisão monocrática que restabeleceu o valor da causa em R$ 50.000,00, bem como a rejeição expressa da alegação de preclusão pro judicato e do pedido subsidiário de restituição de custas.

3. Agravo interno – SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

No agravo interno de ID 29606384, SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA – EPP insurge-se contra a parte da decisão monocrática que manteve a decretação da revelia, a validade da reintegração possessória e a condenação ao pagamento de perdas e danos.

Sustenta, em síntese, que: (i) a manifestação de 21/01/2022, apontada como comparecimento espontâneo, ocorreu antes da citação formal, antes da decisão que determinou a emenda da inicial, antes da própria emenda e antes da determinação de citação, de modo que não poderia demonstrar conhecimento inequívoco do conteúdo definitivo da demanda; e (ii) para configurar comparecimento espontâneo apto a suprir a citação, seria necessário que o réu tivesse ciência do conteúdo estabilizado da lide, o que não teria ocorrido, pois a petição inicial foi posteriormente alterada.

Alega, ainda, que: (iii) a estabilização da demanda e o contraditório útil somente se instaurariam após o recebimento da inicial em sua forma definitiva e a ordem de citação; e (iv) a decisão agravada teria violado os arts. 239, § 1º, 240, 321, 334, 336 e 277 do CPC, bem como os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, ao considerar como marco inicial do prazo de contestação uma manifestação anterior à regularização da inicial.

Afirma, também, que: (v) o prazo para contestação deveria fluir a partir da juntada do mandado cumprido, ocorrida em 09/02/2022, conforme art. 231, II, do CPC; e (vi) ainda que mantida a revelia, seus efeitos materiais não poderiam ser aplicados automaticamente, pois a presunção de veracidade é relativa e deve ser afastada quando as alegações de fato estiverem em contradição com a prova constante dos autos, nos termos do art. 345, IV, do CPC.

Argumenta, ademais, que: (vii) os documentos apresentados pela própria autora indicariam que o contrato de comodato se encerrou em 15/12/2020 e, por isso, quando a ação foi ajuizada em 19/01/2022, a posse já seria velha, por ter sido exercida, sem respaldo contratual, por mais de ano e dia; (viii) em consequência, a tutela liminar possessória seria incabível, nos termos dos arts. 558, parágrafo único, e 561 do CPC; e (ix) a notificação extrajudicial expedida em 10/01/2022 não teria o efeito de transformar posse velha em posse nova, nem de caracterizar novo esbulho.

Sustenta, por fim, que: (x) se a permanência no imóvel não configurava ato ilícito recente, não haveria fundamento para condenação em perdas e danos.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reconhecer que a manifestação de 21/01/2022 não configurou comparecimento espontâneo apto a suprir a citação, declarar a nulidade da decisão que decretou a revelia e preservar a contestação apresentada.

Subsidiariamente, requer o afastamento dos efeitos materiais da revelia, com fundamento no art. 345, IV, do CPC. Requer, ainda, o reconhecimento de que a posse exercida se qualificava como posse velha desde 15/12/2020, com declaração de nulidade da decisão que deferiu a reintegração liminar de posse, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de perdas e danos.

Em contrarrazões ao agravo interno do SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA – EPP, apresentadas por VALE S.A. ao ID 30188984, a agravada sustenta, em síntese, que: (i) o agravo interno apenas reproduz fundamentos já apreciados e rejeitados tanto pela decisão monocrática quanto pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0801082-03.2022.8.14.0000; e (ii) a tese de posse velha seria inverídica, pois o contrato de comodato estava vinculado ao contrato de prestação de serviços educacionais, cuja vigência se encerraria em 25/12/2021, razão pela qual somente a partir dessa data teria iniciado o prazo para devolução do imóvel.

Afirma, ainda, que: (iii) a agravante foi notificada em 10/01/2022 para desocupação do bem e, diante do descumprimento da notificação, passou a praticar esbulho possessório, configurado em 15/01/2022; e (iv) no Agravo de Instrumento nº 0801082-03.2022.8.14.0000 já teria sido reconhecido que a alegação de vencimento do comodato há mais de ano e dia não subsiste, uma vez que o contrato permaneceria vigente até 15/12/2020 ou até o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato principal de prestação de serviços educacionais.

Aduz, também, que: (v) ao reiterar tese já decidida e omitir a vinculação existente entre o comodato e o contrato de prestação de serviços, a agravante teria incorrido em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, II e V, do CPC, sendo cabível a aplicação de multa e indenização por perdas e danos, conforme art. 81 do CPC.

Sustenta, ademais, que: (vi) a revelia foi corretamente decretada, pois a agravante compareceu espontaneamente aos autos em 21/01/2022, oportunidade em que suscitou conexão, continência e prevenção, mediante petição subscrita por advogada regularmente constituída, demonstrando inequívoco conhecimento da demanda e de seu conteúdo; e (vii) a contestação apresentada apenas em 07/03/2022 extrapolou o prazo de quinze dias contado do comparecimento espontâneo, o qual teria se encerrado em 11/02/2022.

Argumenta, ainda, que: (viii) a ausência de poderes específicos para recebimento de citação não descaracteriza o comparecimento espontâneo, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça; (ix) o precedente invocado pela agravante, referente a comparecimento anterior ao recebimento da inicial em ação civil pública, não se aplicaria ao caso concreto, em razão das particularidades procedimentais distintas; e (x) no presente caso, a ré integrou-se voluntariamente à relação processual, deduzindo matérias processuais típicas de defesa e demonstrando ciência inequívoca da pretensão deduzida em juízo.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno interposto por SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA – EPP, com a manutenção integral da decisão monocrática na parte em que confirmou a sentença, especialmente quanto à decretação da revelia, à higidez da reintegração possessória e aos fundamentos relativos à inexistência de posse velha.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que os agravos internos interpostos por VALE S.A. e por SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA – EPP preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado, em sede de agravos internos, está restrita à verificação da existência, ou não, de fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática de id. 28866442, a qual julgou a apelação para: (i) manter a decretação da revelia da parte ré; (ii) rejeitar a alegação de incompetência do juízo de origem; (iii) afastar a nulidade por ausência de saneamento e instrução probatória; (iv) reformar o valor da causa, restabelecendo-o em R$ 50.000,00; e (v) reduzir a verba indenizatória pelo uso do imóvel para R$ 135.000,00, com adequação dos honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da causa.

Passo à análise.

I – Do agravo interno interposto por SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA – EPP

A agravante sustenta, em síntese, que a manifestação apresentada em 21/01/2022 não poderia ser considerada comparecimento espontâneo apto a suprir a citação, pois teria ocorrido antes da emenda da inicial, do recebimento definitivo da petição inicial e da ordem de citação.

Aduz, ainda, que, mesmo se mantida a revelia, seus efeitos materiais deveriam ser afastados, nos termos do art. 345, IV, do CPC, diante da prova documental constante dos autos, especialmente quanto ao termo final do comodato em 15/12/2020. Defende, por fim, a impossibilidade de caracterização de esbulho novo, a nulidade da liminar possessória e o afastamento da condenação em perdas e danos.

As teses não prosperam.

Inicialmente, quanto a revelia, explicita o artigo 239 do CPC/15

O art. 239, §1º, do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada, a parte requerida não se limitou a peticionar nos autos para mera habilitação de patrono ou simples pedido de vista. Ao contrário, apresentou manifestação processual arguindo conexão e prevenção, com demonstração inequívoca de conhecimento da existência da demanda e de seu conteúdo essencial, além de juntar instrumento de mandato.

A ausência de poderes específicos para receber citação, isoladamente, não descaracteriza o comparecimento espontâneo quando a atuação processual evidencia ciência efetiva da lide e ingresso voluntário no processo para deduzir questões processuais relevantes.

O ponto determinante não é a fórmula empregada no instrumento de mandato, mas a conduta processual concreta da parte, que revelou conhecimento suficiente da demanda e atuação nos autos antes mesmo da citação formal.

Em sentido igual, os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada, argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento espontâneo.
2. O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada
. 3. Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora.
4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação
. Precedentes: AgInt no REsp 1 .497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27 .3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel . Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581 .252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4 .2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012. 5. Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1594223 SP 2019/0293924-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. CITAÇÃO SUPRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
i
ndependentemente da existência de procuração com poderes específicos
, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1709915 CE 2017/0292182-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018)

Soma-se a isso o fato de o COLÉGIO EQUIPE ser representado na lide por sua assessoria jurídica interna, o que mostra a ciência inequívoca da ação da empresa agravante. Não foi um advogado qualquer que se apresentou espontaneamente nos autos, mas a própria assessoria jurídica interna da empresa.

Nesse cenário, correta a conclusão de que o prazo para contestação passou a fluir a partir do comparecimento espontâneo ocorrido em 21/01/2022, sendo intempestiva a contestação apresentada apenas em 07/03/2022. Não há, portanto, nulidade na decretação da revelia.

Também não procede a alegação de que o comparecimento espontâneo seria inválido porque anterior à emenda da inicial e à posterior alteração do valor da causa.

Adianto que a modificação do valor da causa não descaracteriza o conhecimento da lide já demonstrado pela parte, tampouco torna inexistente a manifestação processual anteriormente apresentada, o que será mais bem explicitado quando tratar da questão da preclusão da matéria ao julgar o agravo interno da VALE S/A.

A agravante tinha ciência da pretensão possessória deduzida, do imóvel discutido e da controvérsia instaurada, sendo suficiente esse conhecimento para caracterizar o comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

Ademais, a alteração do valor da causa não equivale à substituição da demanda, nem transforma a relação processual em demanda nova. Trata-se de elemento econômico-processual, relevante para fins de custas e honorários, mas que não tem o condão, por si só, de afastar a ciência inequívoca acerca da pretensão possessória já deduzida em juízo.

Basta uma simples reflexão: vícios sanáveis passíveis de emenda e alegados como preliminar de contestação podem ser corrigidos pela parte autora em réplica.

Lembre-se que a única modificação após a apresentação da petição pelo EQUIPE foi o valor da causa, alterado de ofício pelo juízo e que pelos precedentes do STJ, podem ser alterados pelo juízo de origem até a prolação da sentença:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE ATÉ A SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal examina de forma expressa a tese jurídica suscitada pelo recorrente. 2. A correção do valor da causa pe lo juiz - seja em resposta à provocação da parte, por meio de impugnação (CPC/2015, art. 293), ou ainda de ofício (CPC/2015, art. 292, § 3º) - somente pode ocorrer até o momento da sentença. Precedentes do STJ .2.1. No caso concreto, conquanto apresentada pelo réu no corpo da contestação, a impugnação ao valor da causa não foi examinada pelo juiz e tampouco pelo Tribunal de apelação, e não foram opostos embargos de declaração apontando-se omissão.2 .2. Em tal circunstância está preclusa a oportunidade de a parte discutir o valor da causa na fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2418303 GO 2023/0249923-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024)

Quanto à invocação do art. 345, IV, do CPC, igualmente sem razão a agravante. O referido dispositivo estabelece:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

Pois bem. É fato que a revelia não implica procedência automática do pedido, tampouco dispensa o magistrado de examinar a prova documental existente. Todavia, no caso concreto, a decisão agravada não se fundou em aplicação automática da presunção de veracidade.

Analisando detidamente a sentença do juízo de origem, verifico que ocorreu o exame da documentação constante dos autos, do contrato de comodato, da notificação extrajudicial e da cronologia processual, concluindo-se pela configuração da posse injusta após a recusa de desocupação do imóvel.

A agravante pretende, em verdade, rediscutir a valoração jurídica do acervo documental, especialmente quanto à data do esbulho e à natureza da posse. Contudo, a tese de que o término formal do comodato em 15/12/2020 teria transformado automaticamente a posse em “posse velha” não se sustenta diante da própria dinâmica contratual e dos elementos considerados na decisão agravada, notadamente a vinculação do comodato à prestação de serviços educacionais e a posterior notificação para desocupação.

Explico. O contrato de comodato era acessório ao contrato principal de prestação de serviços educacionais. A Vale contratou o Equipe para dar aulas aos filhos dos seus funcionários e cedeu prédio próprio em comodato para a instalação da escola. O contrato de prestação de serviço educacional foi o último a ser finalizado e, não havendo a entrega do imóvel pelo EQUIPE, passou a esbulhar a posse.

O esbulho, para fins possessórios, não se identifica necessariamente com o termo final abstrato do contrato, mas com o momento em que a permanência no bem se torna injusta diante da resistência à restituição da posse após interpelação legítima.

Nesse contexto, a notificação extrajudicial expedida em 10/01/2022 constituiu marco juridicamente relevante para a caracterização da oposição possessória, de modo que não há falar em posse velha apenas porque o contrato possuía termo final anterior.

Tais requisitos foram considerados satisfeitos pelo juízo de origem e mantidos na decisão monocrática, com a ressalva apenas do período em que havia decisão judicial conferindo aparência de legitimidade à permanência no imóvel, razão pela qual a indenização foi reduzida para excluir o interregno de 20/01/2022 a 27/01/2022.

Logo, também deve ser rejeitada a tese de nulidade da liminar possessória e de afastamento integral das perdas e danos. A decisão agravada, ao contrário, equilibrou adequadamente os elementos dos autos: reconheceu a configuração do esbulho, mas excluiu do cálculo indenizatório o período em que a parte ocupante estava amparada por decisão judicial vigente.

II – Do Agravo Interno interposto por Vale S.A.

A agravante VALE S.A. insurge-se contra a modificação do valor da causa, sustentando, em síntese, a ocorrência de preclusão, a impossibilidade de alteração de ofício em grau recursal e, subsidiariamente, a restituição das custas recolhidas a maior.

As alegações também não merecem acolhimento.

A decisão agravada concluiu que o valor da causa não deve corresponder ao valor de mercado do imóvel, pois a demanda não versa sobre domínio, propriedade, reivindicação ou usucapião, mas sobre reintegração de posse decorrente de comodato, cumulada com perdas e danos. Assim, o critério adequado é o proveito econômico perseguido, e não o valor venal do bem.

O art. 292 do CPC dispõe:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

A norma processual é clara ao autorizar a correção do valor da causa quando este não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido. No caso, a utilização do valor integral do imóvel conduziria a resultado desproporcional, pois a parte autora não formulou pretensão de aquisição, transferência ou reconhecimento de propriedade, mas de retomada da posse e reparação por ocupação indevida.

Não se desconhece a regra do art. 293 do CPC, segundo a qual o réu pode impugnar o valor da causa em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Contudo, a situação aqui examinada possui peculiaridade relevante: a própria sentença e a decisão recorrida trataram do valor da causa como consequência do enquadramento jurídico da pretensão deduzida, matéria devolvida ao Tribunal pela apelação, especialmente diante da discussão acerca da natureza possessória da lide, das perdas e danos e dos honorários sucumbenciais.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1772169 AM 2018/0267253-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a pretensão da parte. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2132631 MS 2022/0150634-1, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

A preclusão não pode servir para perpetuar valor manifestamente incompatível com a natureza da demanda e com o benefício econômico efetivamente perseguido, sobretudo quando a fixação impacta diretamente a proporcionalidade das custas e da verba honorária. A atuação do Tribunal, nesse ponto, não configurou inovação indevida, mas adequação jurídica do valor da causa à pretensão deduzida e à moldura fática constante dos autos.

Também não há violação ao art. 507 do CPC. O dispositivo veda a rediscussão de questões já decididas quando efetivamente estabilizadas no processo. Entretanto, o valor da causa foi objeto de exame na sentença e devolvido ao Tribunal no contexto da apelação, especialmente quanto à proporcionalidade da condenação e dos honorários. Assim, não se trata de reabertura arbitrária de questão preclusa, mas de controle recursal de capítulo decisório com repercussão direta sobre os ônus sucumbenciais.

A pretensão subsidiária de restituição de custas recolhidas a maior deve ser acolhida, sendo deferido o pedido para que o setor competente proceda o devido cálculo dos valores pagos a maior e proceda com a restituição de custas.

Desse modo, correta a decisão agravada ao restabelecer o valor da causa em R$ 50.000,00 e adequar os honorários sucumbenciais para 10% sobre esse montante.

III – CONCLUSÃO

Nenhum dos agravos internos apresenta fundamento capaz de infirmar a decisão monocrática recorrida. As insurgências limitam-se, em essência, a reiterar teses já examinadas e rejeitadas ou acolhidas apenas parcialmente, sem demonstrar erro jurídico apto a justificar a retratação do Relator ou a reforma pelo Colegiado.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS, mantendo integralmente a decisão monocrática de id. 28866442.

A pretensão subsidiária de restituição de custas recolhidas a maior deve ser acolhida, sendo deferido o pedido para que o setor competente proceda o devido cálculo dos valores pagos a maior e proceda com a restituição de custas.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 19/06/2026